Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-42.2021.8.11.0020
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000625-42.2021.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), IRAPUAN ZIMMERMANN DE NORONHA - CPF: 026.407.449-17 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), JOSE BELMIRO SIMOES FILHO - CPF: 857.785.671-20 (AGRAVANTE), GUILHERME MAROTTA DE CLEMENTE - CPF: 350.936.788-05 (ADVOGADO), ANGELICA VANESSA TUBIAS SIMOES - CPF: 965.324.161-34 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Versando a demanda sobre discussão de entrega de mais de 30.000 sacas de soja é de se manter a decisão que houve por indeferir o pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
JOSÉ BELMIRO SIMÕES FILHO
e
ANGÉLICA VANESSA TUBIAS SIMÕES -
Id-180275662
, contra decisão proferida por esta Relatora ao indeferir o pedido de justiça gratuita formulado pelos recorrentes no Recurso de Apelação Cível n. 1000625-42.2021.8.11.0020.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda do da decisão que houve por indeferir a gratuidade da justiça, ao argumento que restam demonstrados os requisitos necessários para concessão da benesse.

Asseveram que as custas judiciais para a interposição do Apelo é de R$ 72.810,00 e que não possuem condições de estarem arcando com esse pagamento.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar o julgamento recorrido.

A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo desprovimento do recurso – Id-182559692.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023